Tribunal: TJDFT
Processo: 0729220-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As astreintes ou multa cominatória tem lugar nas obrigações de fazer, não fazer ou de entrega de coisa, consistindo em providência que assegura o resultado prático das decisões judiciais.
2. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa em cotejo com o valor da obrigação, observando, ademais, a postura da parte em cumprir ou resistir à ordem emanada.
3. No caso em análise, o valor arbitrado é razoável e está proporcional ao montante descontado de forma indevida na conta bancária da apelada, não havendo, portanto, motivos para alterá-lo.
4. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, § 11, do CPC.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.